Tribunal: TJPA
Processo: 0808393-66.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808393-66.2018.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS MENDONCA COIMBRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

APELAÇão CÍVEl. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO. REGISTRO. SEGURO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, em que o autor alega abusividade na capitalização de juros, limitação dos juros remuneratórios, e cobrança indevida de tarifas de cadastro, registro, seguro e comissão de permanência. a sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a abusividade na cobrança da comissão de permanência, cumulada com outros encargos moratórios.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de comissão de permanência, especialmente quanto à sua cumulação com outros encargos moratórios, e na análise da ocorrência de abusividade nas cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros e outras tarifas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos e do contrato em questão revela que a cobrança de comissão de permanência, quando não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é lícita conforme entendimento consolidado nas Súmulas 296 e 472 do superior tribunal de justiça.

4.

A instrução desenvolvida nos autos não comprova a alegada cumulação indevida, e o apelado não demonstrou, de forma específica e atualizada, a prática de cobrança abusiva.

5.

Não havendo prova da cumulação de encargos, não se configura a abusividade alegada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para afastar a abusividade da cobrança da comissão de permanência reconhecida em sentença
.

Tese de Julgamento
:
A cobrança de comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, cabendo ao devedor o ônus de comprovar eventual cobrança indevida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento (proc. Nº 0808393-66.2018.8.14.0006), ajuizada por RAIMUNDO CARLOS MENDONCA COIMBRA.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) MANTER, no período de utilização do crédito, a taxa de juros remuneratórios contratada e a capitalização respectiva, porque não abusivas.

b) MANTER a incidência da comissão de permanência, desde que não cobrada com outros encargos moratórios previstos no contrato, impondo-se o atendimento da Súmula 472-STJ. Advirta-se, contudo, que a comissão de permanência não poderá superar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, os juros remuneratórios no índice da taxa média de mercado, limitado a taxa do contrato, mais juros moratórios no limite de 12% ao ano, além da multa limitada em 2% do valor da prestação.

c) MANTER os efeitos da mora conforme fundamentação ao norte registrada.

d) DETERMINAR a devolução simples de valores exigidos no período do inadimplemento porque efetuada a cobrança indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Havendo sucumbência recíproca, custas em rateio. Cada parte deve suportar o ônus do respectivo patrocínio.

A execução da verba de sucumbência fica sobrestada em relação à parte autora porque beneficiária da gratuidade processual. No entanto, a verba de sucumbência fica sobrestada em relação à parte autora porque beneficiária da gratuidade processual.”

Em suas razões recursais, o Banco afirma que não houve previsão contratual para a cobrança de comissão de permanência e que a sentença de primeiro grau se equivocou ao determinar a devolução de valores cobrados indevidamente a esse título. Sustenta que os encargos moratórios cobrados estavam dentro dos parâmetros contratuais e legais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 9303922.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O presente caso versa sobre ação revisional de contrato de financiamento de veículo, fundamentada na alegação de abusividade na capitalização de juros, limitação dos juros remuneratórios, e cobrança indevida de tarifas de cadastro, registro, seguro e comissão de permanência.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade na cobrança da comissão de permanência, por esta ter sido cumulada com outros encargos moratórios.

Nos termos da Resolução n.º 1.129/1986 do Banco Central do Brasil, a cobrança de comissão de permanência é autorizada, sendo aplicável a bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, entre outros, e é devida em caso de mora.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é possível cumular a comissão de permanência com outros encargos, conforme estabelecido nas súmulas:

Súmula nº 296/STJ:
"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

Súmula nº 472/STJ:
"A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Portanto, a cobrança de comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

Analisando os termos do contrato e a planilha de débitos apresentada, verifica-se que não há previsão de cobrança de comissão de permanência. No contrato de empréstimo vinculado à cédula de crédito bancário que fundamenta a ação revisional, não há previsão de incidência de comissão de permanência. O apelado não comprovou a alegada cumulação indevida, ônus que lhe competia conforme o art. 917, § 3º, do CPC, apresentando alegações genéricas sobre o excesso, sem indicar a efetiva prática de cobrança abusiva e sem fornecer o valor que considera correto, de forma discriminada e atualizada.

Dessa forma, não havendo comprovação da cobrança cumulativa da comissão de permanência com qualquer outro encargo, o pedido deve ser julgado improcedente.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença, no capítulo em que declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, uma vez que não houve a incidência de tal encargo.

Em razão do aqui decidido, afasta-se a sucumbência recíproca ante a integral improcedência da ação, devendo o autor arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024